Tribunal: TJES
Processo: 5008225-56.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008225-56.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ALINE LOPES CORREIA registrado(a) civilmente como ARLINDO LOPES CORREIA
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008225-56.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ARLINDO LOPES CORREIA

VOTO

Inicialmente, adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo de execução manejado pelo Ministério Público Estadual em face de decisão do juízo da 2º Vara Criminal e Execuções Penais de Viana/ES nos autos do processo 0001867-94.2017.8.08.0014 que desclassificou as condutas descritas no Procedimento Administrativo Disciplinar para faltas médias.

O Ministério Público Estadual impugna a r. decisão do item 329.1 na qual o juízo entendeu por desclassificar a conduta descrita nos PAD’s nº 144/2021 (mov. 288.1) e nº 137/2021 (mov. 303.1) para a falta de natureza média, prevista no art. 49, VIII da Portaria 332-S.

Segundo o PAD n° 144/2021 a reeducanda Aline Lopes Correia cometeu falta grave conforme o disposto no artigo 50, inciso I e VI, c/c artigo 39, inciso V, da Lei de Execução Penal. Além disso, no PAD n° 137/2021, cometeu falta grave conforme o disposto no artigo 50, inciso III, da Lei de Execução Penal.

No evento relativo ao PAD n° 144/2021 a apenada incitou a galeria com gritos e batidas na porta com a finalidade de chamar a atenção dos servidores, desobedecendo ordens e descumprindo as regras prisionais.

Quanto ao evento do PAD n° 137/2021 Aline se autolesionou, tendo sido retirada da sua cela e levada à cela de passagem, local onde entregou o material que usou para se lesionar.

Para melhor elucidação dos fatos transcrevo o conteúdo do Livro Diário da PSME II no dia 17/09/2021, referente ao PAD N° 137/2021. Vejamos:

“[...] Informo que por volta das 18h20min os presos da galeria "B" começaram a gritar solicitando socorro. Que imediatamente o chefe de equipe Rodrigo (3210146) e os inspetores Santos (3307437) e Valverde (3933725) se deslocaram para galeria e que ao adentrarem no quadrante os presos da "cela 07" informaram que o preso Arlindo Lopes Correa (Aline) estava se auto lesionando. Que de imediato o preso foi retirado da cela e trazido para cela de passagem. Fato seguinte os presos da galeria "C" começaram a gritar solicitando socorro. Que o chefe de equipe Rodrigo (3210146) e o inspetor Santos (3807487) foram até a galeria para verificar o que estava acontecendo. Momento que foram informados pelos presos da "cela 10" que o preso Wendson Luiz dos Santos Machado (Suelen) estava se auto lesionando. Diante do fato o preso Wendson foi retirado da cela e trazido para cela de passagem. Após os fatos citados o chefe de equipe Rodrigo conversou com os dois presos que relataram que estão com problemas de relacionamento e que se auto lesionaram com gilete. Que após se acalmarem os presos entregaram as giletes (conforme registro fotográfico e filmagens) e foram levados para Unidade de Saúde do Sistema Prisional (USSP) e encaminhados ao HEAC para serem devidamente medicados. Que após atendimentos necessários retornaram as suas celas de origem”.

O policial penal Samuel da Silva Santos que deu apoio à ocorrência declarou que:

“[...] Que visualizou a retirada da presa “ALINE” ARLINDO LOPES CORREA cela 07 que estavas e autolesionando. Que acompanhou todo o trajeto até a cela de passagem. Que após o fato novamente foi dar apoio armado na galeria “C” [...]”.

Vejamos o disposto no artigo 50 da Lei de Execução Penal:

“
Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina;
II - fugir;
III - possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem;
IV - provocar acidente de trabalho;
V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas;

VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.
VII – tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo.
VIII - recusar submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético.

Parágrafo único.

Extraio do PAD nº 144/2021 que em 21/09/2021, por volta das 7h40min, os servidores ouviram um motim com gritos e batidas nas grades, por parte da ora Agravada e de outros internos, com o intento de chamar a atenção dos servidores, demonstrando o descumprimento de regras prisionais.

Ademais, restou comprovado que as condutas da apenada em ambos os casos preencheu os requisitos dos incisos I, III e VI do referido artigo, tendo em vista que estava se autolesionando com objeto cortante e fazendo ameaças de suicídio, objetivando com isso trocar de galeria prisional, por estar separada de seu companheiro.

Deste modo, entendo que ficou devidamente comprovada a prática de faltas disciplinares graves.

Diante de todo exposto, a questão foi suficientemente esclarecida nos PADs nº 144/2021 e nº 137/2021, por meio de prova de autoria e de testemunhas sobre os fatos, além da confissão da Agravada, tendo sido demonstrado que as condutas possuem enquadramento no artigo 50, incisos I, III e VI c/c artigo 39, VI da LEP.

Firme em tais fundamentos DOU PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL para reconhecer as faltas graves.

É como voto.

29 de novembro de 2022

ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008225-56.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ARLINDO LOPES CORREIA

AGRAVO DE EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR REJEITADA. FALTA GRAVE. PENALIDADES LEGALMENTE PREVISTAS. RECURSO PROVIDO
. 1. A prescrição das faltas disciplinares observa, por analogia, o menor dos prazos previstos no art. 109 do Código Penal, que é de 3 anos. Normas penitenciárias não têm o condão de regular a perda do direito disciplinar, por competir privativamente à União legislar sobre o assunto. 2. Observado que a conduta do agravante se amolda perfeitamente à falta grave caracterizada pela violação ao dever previsto no artigo 39, IV da Lei de Execuções Penais, não há que se falar em desclassificação da falta para média. 3. Recurso provido.

29 de novembro de 2022

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.